Tribunal: CARF
Processo: 11080.003770/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. EXIGÊNCIA DE MULTA.
O atraso na entrega da DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106 DO CTN.
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003770/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO DC NAVEGANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. EXIGÊNCIA DE MULTA.
O atraso na entrega da DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO
106 DO CTN.
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se
de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003770/2008-43
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente da exigência da multa por
atraso na entrega de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) do ano-
calendário 2006 (fl. 9), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
2.
O prazo final para a entrega da Dimob do ano-calendário de 2006 teria se
encerrado em 28/02/2007, enquanto ela foi de fato entregue em 28/02/2008.
3.
Segundo consta na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (fl. 9),
“a entrega da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob fora do prazo
enseja a aplicação de multa por R$ 5.000,00 por mês de atraso”. A aplicação da multa é
fundamentada pelo artigo 16 da Lei no 9.779/1999 e artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
4.
Devidamente intimada da Notificação de Lançamento, a contribuinte
apresentou impugnação ao lançamento, na qual apresenta, em síntese, as seguintes razões de
defesa (e-fl. 43):
1- o motivo para o lançamento está fundamentado, na notificação, no artigo 16 da Lei
no 9.799/1999 ( destinado ao imposto de renda e outras providências ) e no artigo
57 da Medida Provisória no 2158-35/2001 (também dedicada ao imposto de renda),
que não especificam as obrigações acessórias suscetíveis de acarretar a incidência
da multa aplicada;
2- A Instrução Normativa SRF no 694/2006, que trata da DIMOB, não está referida na
notificação;
3- A notificação deve declinar as disposições legais infringidas pelo contribuinte,
conforme determina o Decreto no 70.235/1972. Não referindo-se à IN SRF no
694/2006, evidencia-se a falta de elementos essenciais para a ciência;
4- Sem a explicação obrigacional com o reconhecimento normativo correlacionado, a
notificação paira sem conteúdo para o contraditório e a ampla defesa, garantias
asseguradas no art. 5o, LV, da Constituição Federal; e
5- O lançamento é antijurídico, em face da norma que o inspira, radicada no art. 57 da
Medida Provisória 1258-35 de 2001. O art. 57 citado cria obrigação tributária sem
lei pertinente para a geração do crédito correlato. Questiona a edição do art. 57 da
Medida Provisória 1258-35 de 2001, inalterada ante a Emenda Constitucional
32/2001, e conclui ser o mesmo inconstitucional, imprestável para justificar o
lançamento notificado.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

5.
Em sessão de 18 de julho de 2012, a 6a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 10-39.703 (e-fls. 42/45), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DIMOB) - fora
dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das
penalidades legais.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificada da decisão (AR de 06/08/2012, e-fl. 49), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 51/75) em 31/08/2012, onde reitera seus pontos de defesa, colaciona
farta jurisprudência judicial, inclusive sobre a retroatividade da lei mais benigna e, ao final,
requer (i) seja reconhecido que a multa em comento carece de razoabilidade e de
proporcionalidade, em flagrante violação aos seus direitos de propriedade e de sua capacidade
contributiva, gerando frontal ofensa ao princípio que veda o caráter confiscatório das sanções
administrativas; ou, por fim, (ii) não seja a multa aplicada de forma cumulativa (por mês-
calendário), mas anualmente, vez que se está diante de uma obrigação anual.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Exigência da Multa por Atraso na Apresentação de Declaração
8.
A exigência em questão foi instituída pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, que, originalmente em seu artigo 57, assim estabeleceu:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento. (grifos nossos)
9.
O dispositivo acima transcrito foi alterado pela Lei no 12.873/2013 e
recebeu a seguinte redação:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)”. (grifos nossos)
10.
O artigo 16 da Lei no 9.779/1999, por sua vez, dispõe que a Secretaria da
Receita Federal é competente para dispor “sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos
e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável”.
11.
Com base nos dispositivos acima citados, a Secretaria da Receita Federal
editou a Instrução Normativa no 304/2003, instituindo a Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB). De acordo com a IN SRF 304, a DIMOB era de apresentação
obrigatória paras as seguintes pessoas jurídicas: (i) construtoras ou incorporadoras, que
comercializarem unidades imobiliárias por conta própria; e (ii) imobiliárias e administradoras
de imóveis, que realizarem intermediação de compra e venda ou de aluguel de imóveis.
12.
No mais, de acordo com o artigo 1o, §2o, da IN SRF 304, as citadas pessoas
jurídicas tinham que:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

I - em relação à intermediação de compra e venda de imóveis, identificar as partes
contratantes, o imóvel objeto da venda, bem assim informar a data e o valor total da
operação e o valor da comissão percebida pela intermediação;
II - em relação à intermediação de aluguel de imóveis, identificar as partes contratantes
e o imóvel locado, bem assim informar o valor do aluguel percebido pelo locador e o
valor da comissão percebida pela intermediação. (grifos nossos)
13.
A par dessas questões, sabemos que a IN SRF no 304/2003 sofreu diversas
alterações com as Instruções Normativas no 316/2003, n° 576/2006 e 694/2006, conforme
detalhado abaixo:
(i)
A IN SRF no 316/2003 estabeleceu que a declaração deveria ser
obrigatoriamente apresentada até o último dia útil do mês de março, em relação ao ano-
calendário imediatamente anterior, e que, excepcionalmente, em relação ao ano-calendário de
2002, ela deveria ser apresentada até o último dia útil do mês de maio de 2003;
(ii)
A IN SRF no. 576/2005 estabeleceu que a DIMOB deveria ser
obrigatoriamente apresentada pelas pessoas jurídicas e equiparadas: (i) que comercializarem
imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim; (ii) que intermediarem
aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; e/ou (iii) constituídas para a construção,
administração, locação ou alienação do patrimônio de seus condôminos ou sócios. No mais, a
declaração deveria ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao
que se refiram as suas informações.
(iii)
A IN SRF no 694/2006 manteve o prazo de entrega estabelecido pela IN
SRF no 576 e estabeleceu que a declaração é de apresentação obrigatória para as pessoas
jurídicas e equiparadas: (i) que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou
incorporado para esse fim; (ii) que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; c)
que realizarem sublocação de imóveis; e/ou (iii) constituídas para a construção,
administração, locação ou alienação do patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios.
14.
Tendo essas premissas em mente, passo a trazer algumas ponderações em
concreto.
Da Manutenção da Aplicação da Multa
15.
De antemão, considero incontroverso o fato de a ora Recorrente ser
obrigada a apresentar a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) no
ano-calendário de 2006. Não há quaisquer argumentos por parte da contribuinte que afastem tal
premissa.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

16.
Por outro lado, em que pese essa relatoria seja sensível aos argumentos de
caráter constitucional trazidos pela contribuinte, especialmente no que se refere a natureza
confiscatória desta penalidade, devemos nos curvar a determinação constante da Súmula CARF
no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
17.
Vejam que, a linha argumentativa apresentada caracteriza a arguição da
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito,
não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
18.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e
multa de ofício). Ora, como é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
19.
Feitas essas considerações, apesar da multa ser devida, com base no
princípio da retroatividade benigna da lei tributária, a alteração do dispositivo que a fundamenta
(item 9) repercute na redução da sua exigência.
20.
O princípio da retroatividade benigna consiste em aplicar uma lei, com
penalidade menos severa que a prevista na norma vigente ao tempo da prática do contribuinte,
quando tratar-se de um ato não definitivamente julgado, conforme artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
21.
Logo, entendo que a multa é exigível, mas deve ter seu valor reduzido para
R$ 1.500,00 por mês-calendário de atraso no cumprimento da referida obrigação acessória,
conforme prevê a alínea "b" do inciso I do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, alterada pela Lei no 12.873, de 2013:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

[...]
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013) (grifos nossos)
22.
Nesse mesmo sentido são as ementas abaixo transcritas, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB
O atraso na entrega da DIMOB pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de
ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
(Processo no 13407.000101/2010-30, Acórdão no 1803002.588, 3a Turma Especial / 1a
Seção, Sessão de 4 de março de 2015) (grifos nossos)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DIMOB. MULTA POR ATRASO. EXTINÇÃO DA EMPRESA. PRAZO.
A entrega da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias Dimob, após o
prazo regulamentar, enseja a aplicação de multa, nos termos da legislação de regência.
No caso de extinção da empresa, o prazo para entrega da Dimob é até o último dia útil
do mês subsequente à ocorrência do evento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
Lei nova que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgado. Redução
da multa em função da nova redação da legislação.
(Processo no 18186.001523/2010-98, Acórdão no 1001000.031, 1a Turma Extraordinária
/ 1a Seção, Sessão de 27 de outubro de 2017) (grifos nossos)
23.
Assim, a exigência do crédito tributário deve ser reduzida considerando o
valor da multa de R$ 1.500,00 e não R$ 5.000,00 por mês em atraso, o que perfaz o montante
total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em razão dos 12 meses de atraso.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003770/2008-43

Conclusão
24.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da multa
exigida para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital